Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-89.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual, permaneceu inerte (ID 79352235). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. A concessão de gratuidade para pessoa jurídica exige que a parte interessada comprove não dispor de condições para arcar com as despesas do processo. Sobre o tema, preceitua a Súmula 481 do STJ que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Diante da sua natureza jurídica, o apelante somente poderia obter o benefício da gratuidade de justiça se demonstrasse que não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo. Em que pese a alegação de estar vivenciando um momento de instabilidade financeira, não logrou êxito em demonstrar concretamente a impossibilidade de suportar as despesas processuais e sem o prejuízo do regular funcionamento de suas atividades. O contexto dos autos se mostra insuficiente para concessão da benesse em questão, mormente porque as custas judiciais do Distrito Federal são módicas. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Portanto, como não demonstrou estar em situação financeira crítica, o apelante não pode receber o benefício da gratuidade de justiça, que, para pessoas jurídicas, é concedido apenas em casos excepcionais. Nesse sentido, confira-se julgado desta Turma: “(...) 5. Inexistindo demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, mesmo que se trate de pessoa jurídica sem fins lucrativos ou que possua dificuldades econômicas, como a falência, recuperação judicial ou situações análogas, a parte processual não fará jus ao benefício da justiça gratuita, conforme a Súmula 481 STJ. Requerimento indeferido. (...) (Acórdão 1729600, 07304608520228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)” (grifo nosso). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102